Tribunal: STF
Processo: ARE 1183311
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Serventuário extrajudicial do Estado de Santa Catarina. ADI 4.641. Não cabe ao Estado arcar com a contribuição previdenciária patronal de segurado que não lhe presta serviços. Precedentes. 4. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito da ADI 5.819. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.